Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. IMÓVEL DESOCUPADO. AFERIÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. IMISSÃO DA LOCADORA NA POSSE DO IMÓVEL LOCADO. OBJETO DA PRESTAÇÃO. DESAPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À PARTE APELADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. A citação consubstancia a gênese da relação processual, sem a qual o litígio não se aperfeiçoa, subsistindo tão somente pretensão desprovida de resistência, resultando na insubsistência da lide, derivando que, extinto o processo, sem resolução do mérito, antes do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual diante do exaurimento do seu objeto e do interesse de agir da parte autora, inviável se imputar à parte demandada os encargos da sucumbência.

2. Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais, estando essa solução, contudo, condicionada à subsistência do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, pois, na moldura do devido processo legal, inviável se imputar a quem sequer integrara o processo quaisquer efeitos dele derivados.

3. Não se afigura viável a imputação à parte demandada do ônus da sucumbência se o processo fora extinto antes mesmo do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual, não subsistindo lastro para se invocar a causalidade e se condenar a parte que sequer participara do processo, não opondo, pois, resistência ao pedido, pois condenação sob essa moldura implicaria, inclusive, desconsideração para com o devido processo legal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.